Tribunal: TJDFT
Processo: 0732104-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ÁREA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUÍZO. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA PARA EXAME RADIOLÓGICO DENTÁRIO. NÍVEL DE CRITICIDADE INCOMPATÍVEL COM A LONGA ESPERA. AÇÃO MAIS ENÉRGICA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O direito à saúde é direito fundamental assegurado a todos os brasileiros pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e, em especial, às crianças, aos adolescentes e jovens, em qualquer contexto social, racial e de crença, nos termos do art. 227 da mesma Carta, em face da política de proteção integral da criança e do adolescente, igualmente consagrada no art. 1o da Lei n. 8.069/1990 e nos arts. 49, VII, e 60 da Lei do SINASE.
2. A garantia constitucional de acesso à saúde pelo Estado não autoriza que o juízo, que não é especialista, interfira na classificação da condição clínica do agravante, efetuada no atendimento hospitalar pelo profissional competente, para considerar urgente uma condição alterada pelo nosocômio, para prioridade não urgente (otorrino).
3. No que concerne ao atendimento odontológico do adolescente, a excessiva morosidade da Secretaria de Saúde exige ação mais enérgica por parte do juízo, tendo em vista que o agravante entrou na regulação na classificação vermelha, a indicar o nível de criticidade do seu problema dentário, que não se coaduna com a longa espera e, com soluções meramente paliativas (remédios para dor).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.